Tribunal: TJDFT
Processo: 0738117-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738117-52.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE ROCHA DO NASCIMENTO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Henrique Rocha do Nascimento contra a r. decisão de saneamento do Processo no 0703306-42.2020.8.07.0008, que declarou a incompetência do juízo de determinou a remessa dos autos à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, nos seguintes termos: “Trata-se de ação em que o autor tenciona se retirar de sociedade de conta de participação, mediante restituição de seus investimentos. Embora não tenha sido expressamente requerido na inicial, a restituição dos investimentos pelo autor exige seja decretada a rescisão do contrato societário que o vincula com os réus. Desse modo, a pretensão, da forma em que é deduzida, perpassa pela extinção da affectio societatis, com a apuração de haveres daí decorrente, considerando que o autor é sócio retirante de sociedade em conta de participação, revelando a natureza empresarial do litígio, atraindo, portanto, a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais. Nesse mesmo sentido: DIREITO SOCIETÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISSOLUÇÃO. DETERMINAÇÃO. SÓCIO RETIRANTE. HAVERES. LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. FORMA INSTRUMENTAL. COMPETÊNCIA. INSERÇÃO NA JURISDIÇÃO AFETADA À VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. LITÍGIO QUE VERSA SOBRE DIREITO SOCIETÁRIO E EMPRESARIAL. RESOLUÇÃO TJDFT No 23/10. ABRANGÊNCIA. CURSO PROCESSUAL. SUSPENSÃO. AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO LOCAL QUE REGULA A CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS. QUESTÃO ESTRANHA AO OBJETO DA CONTROVÉRSIA. SOBRESTAMENTO. IMPERTINÊNCIA. 1.A vocação da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, na exata modulação da jurisdição que lhe fora conferida, sob o critério ex ratione materiae, pelo artigo 2o da Resolução TJDFT no 23, de 22 de novembro de 2010, é a resolução dos litígios que versem sobre direito societário e empresarial, alcançando, inclusive, as ações que têm como objeto a liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas e a apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas, resultando dessa regulação que a ação que versa sobre a apuração de haveres de sócio retirante de sociedade em conta de participação está compreendida na jurisdição que lhe fora conferida. (...) (Acórdão 562340, 20100112295330APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/1/2012, publicado no DJE: 2/2/2012. Pág.: 77) O artigo 2o da Resolução n. 23/2010, do TJDFT, determina " a competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I insolvência civil; II dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais. " O pedido formulado nestes autos, a meu sentir, contempla matéria afeta à competência privativa da Vara Especializada caracterizada pela natureza empresarial do litígio. Assim, reconheço a incompetência deste Juízo para o processo e julgamento, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao juízo competente, com as homenagens deste magistrado. Paranoá/DF, 14 de agosto de 2020 20:11:41.” Nas razões recursais, argumenta que as empresas que compõem o polo passivo formam um grupo econômico, utilizando-se das diversas pessoas jurídicas para ludibriar todos os sócios para suposta multiplicação do capital, por isso deve lhes ser atribuída a responsabilidade e desconsiderada as personalidades jurídicas para se alcançar o patrimônio dos sócios. Assevera que a concessão da tutela de urgência é necessária, visto que o grupo G44 Brasil é suspeito de ofertar capital privado sem a devida autorização da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, além de haver inúmeras ações propostas contra os mesmos Réus. Indica bens para serem penhorados, visto que o Agravante foi vítima de “pirâmide financeira”. Destaca que a r. decisão merece reforma, pois houve o distrato unilateral do contrato de sociedade em conta de participação, em que a agravada G44 Brasil S.A. se comprometeu a devolver os aportes iniciais e os rendimentos acumulados no prazo de noventa dias, como previsto em contrato, o que não ocorreu até o momento. Aduz que não deve ser declinada da competência para a Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, visto que já houve o distrato unilateral pela Agravada G44 Brasil S.A. Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido para reconhecer a formação de grupo econômico pelas empresas agravadas e a responsabilidade solidária entre as Rés. Subsidiariamente, pugna pela desconsideração da personalidade jurídica da G44 Brasil S.A. Pede a concessão de tutela de urgência para determinar o bloqueio de ativos financeiros e dos bens indicados e o prosseguimento do feito na Vara Cível do Paranoá-DF. O comprovante do preparo não foi juntado aos autos em razão do pedido de concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, deixo de conhecer do Agravo de Instrumento quanto aos argumentos relacionados à configuração de grupo econômico entre as Agravadas, à desconsideração da personalidade jurídica, à penhora de ativos financeiros e dos bens indicados, pois não foram enfrentados pela r. decisão agravada, tratando-se, portanto, de inovação recursal. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em questão, avisto probabilidade de dano grave ou de difícil reparação na manutenção de decisão, pois, em juízo provisório, considero que a Vara Cível da Circunscrição do Paranoá – DF é competente para processar e julgar a ação por meio da qual se busca a restituição dos valores aportados pelo sócio participante da empresa agravada G44 Brasil S.A., bem como os alegados dividendos, em razão da rescisão unilateral do contrato de sociedade em conta de participação (Id. 19401163). A ação ajuizada pelo ora Agravante não busca a rescisão do contrato de sociedade em conta de participação, o que, por si só, exclui a competência especial da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, por não se tratar de “dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas ou não personificadas”, previsto no art. 2o, inc. II, da Resolução TJDFT no 23/2010. Confira-se precedente deste Tribunal em caso similar: “COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMOS DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. CDC. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. DIVIDENDOS. I - A presente demanda versa sobre declaração de abusividade de cláusulas contratuais e restituição do capital investido em sociedade em conta de participação, com correção monetária, juros e dividendos, o que exclui a incidência da competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, pois não se trata de dissolução total ou parcial de sociedade não personificada, art. 2o, inc. II, da Resolução/TJDFT no 23/2010. Rejeitada a preliminar de incompetência do Juízo. II - O termo de adesão à sociedade em conta de participação, objeto da lide, possui características de contrato de investimento conjunto, no qual as rés atuavam como aparente instituição financeira, com o objetivo de captação de recursos e promessa de remuneração elevada do capital investido, na ordem de 12% am, por isso a relação jurídica entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. III - Diante da extinção dos termos de adesão à sociedade em conta de participação por iniciativa da sócia ostensiva, o capital investido pelos sócios participantes deve ser restituído integralmente, conforme previsão contratual, mas com correção monetária, juros e dividendos, estes calculados até à data do distrato. IV - Apelação desprovida.” (Acórdão 1270008, 07383966920198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, vislumbro preenchidos os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento, nos efeitos suspensivo e devolutivo, obstando a remessa dos autos à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, até decisão final do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de quinze dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora